Tribunal: TJES
Processo: 0010981-23.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Judicial; Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2026-06-16

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C ALUGUÉIS. COISA JULGADA SOBRE VALOR DO BEM. COMODATO TÁCITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que extinguiu condomínio sobre moto Honda CG 150, determinou alienação judicial e condenou réu em custas/honorários, omitindo aluguéis e gratuidade. Apelante pugna por valor fixo de R$ 4.000,00 (coisa julgada), rejeição de aluguéis (comodato) e gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar valor do bem (coisa julgada vs. FIPE), exigibilidade de aluguéis (frutos vs. comodato) e gratuidade (hipossuficiência).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Extinção e alienação corretas (arts. 1.320/1.322 CC, 730 CPC).

Valor fixo R$ 4.000,00 por coisa julgada (art. 502 CPC; STJ REsp 1.729.554).

Aluguéis rejeitados: comodato tácito até citação, sem prova de taxa (art. 579 CC; TJES ApCiv 0001234-56.2020).

Gratuidade concedida: presunção de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC).

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010981-23.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MISAEL RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SIDNEI SERAFIM DOS SANTOS

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO E ALIENAÇÃO JUDICIAL C/C ALUGUÉIS. COISA JULGADA SOBRE VALOR DO BEM. COMODATO TÁCITO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Apelação contra sentença que extinguiu condomínio sobre moto Honda CG 150, determinou alienação judicial e condenou réu em custas/honorários, omitindo aluguéis e gratuidade. Apelante pugna por valor fixo de R$ 4.000,00 (coisa julgada), rejeição de aluguéis (comodato) e gratuidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificar valor do bem (coisa julgada vs. FIPE), exigibilidade de aluguéis (frutos vs. comodato) e gratuidade (hipossuficiência).

III. RAZÕES DE DECIDIR

Extinção e alienação corretas (arts. 1.320/1.322 CC, 730 CPC).

Valor fixo R$ 4.000,00 por coisa julgada (art. 502 CPC; STJ REsp 1.729.554).

Aluguéis rejeitados: comodato tácito até citação, sem prova de taxa (art. 579 CC; TJES ApCiv 0001234-56.2020).

Gratuidade concedida: presunção de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2071

PROCESSO Nº 0010981-23.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MISAEL RODRIGUES DE SOUZA

APELADO: SIDNEI SERAFIM DOS SANTOS

Advogados do(a) APELANTE: AYLA EMILIANO TOZETTI - ES26140, RUTILEIA EMILIANO DE FREITAS TOZETTI - ES19598

Advogados do(a) APELADO: FERNANDO FONTES RIBEIRO DE REZENDE - ES27285, HERICK FADINI CARDOSO - ES28218-A, NYTANELLA CASAGRANDE PEREIRA - ES31193-A, YASMIN TEREZA DELAZARO ARAUJO ESPIGARIOL - ES28203-A

VOTO

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Misael Rodrigues de Souza contra a sentença proferida pela 3ª Vara Cível de Vila Velha que, nos autos da ação de extinção de condomínio e alienação judicial c/c cobrança de aluguéis proposta por Sidnei Serafim dos Santos, determinou a extinção do condomínio sobre a motocicleta Honda CG 150 (placa ODC 1227), com alienação judicial, e condenou o réu em custas e honorários, omitindo a análise dos aluguéis e da gratuidade de justiça requerida.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço da apelação cível e passo à análise de suas razões.

Não há preliminares a serem enfrentadas.

A controvérsia devolvida à apreciação desta instância cinge-se à verificação do valor do bem para fins de alienação judicial, à legitimidade da cobrança de aluguéis pelo uso exclusivo e à concessão da gratuidade de justiça ao apelante.

É assente que a extinção de condomínio sobre bem indivisível autoriza a alienação judicial (art. 1.322 CC c/c art. 730 CPC), mas o valor deve respeitar a coisa julgada material quando fixado em ação anterior (art. 502 CPC). Ademais, o uso exclusivo por comodato tácito não gera frutos até oposição formal (art. 579 CC), e a gratuidade de justiça presume-se pela declaração de hipossuficiência (art. 99, § 3º, CPC).

No caso concreto, o conjunto probatório ampara parcialmente a pretensão recursal.

A sentença de origem, com acerto, determinou a extinção do condomínio e alienação judicial, pois comprovado o condomínio 50/50 na sentença de dissolução de união estável (ID 17900, Petição Inicial) e o uso exclusivo pelo apelante como motoboy.

Contudo, quanto ao valor do bem, deve prevalecer os R$ 4.000,00 fixados na dissolução de união estável (coisa julgada), não cabendo reavaliação pela FIPE, sob pena de violação à imutabilidade da decisão transitada em julgado.

No tocante aos aluguéis, não ficou provada de forma efetiva a exigibilidade desde a dissolução de união estável, pois os autos revelam prova documental robusta de comodato tácito: ausência de oposição formal pré-citação e uso pacífico pós-dissolução de união estável. O cálculo unilateral de R$ 70/dia carece de perícia de mercado, configurando enriquecimento sem causa (art. 884 CC).

O STJ já se posicionou neste sentido:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUÉIS. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 283 DO STF. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO.

(...)

6. A jurisprudência desta Corte entende que "'aquele que ocupa exclusivamente imóvel deixado pelo falecido deverá pagar aos demais herdeiros valores a título de aluguel proporcional,
quando demonstrada oposição à sua ocupação exclusiva
" (AgInt no AREsp 889.672/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 21/02/2017, DJe 10/03/2017) (AgInt no AREsp n. 1.576.301/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 8/6/2020, DJe de 15/6/2020).
(AREsp n. 2.682.637/RJ, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 2/3/2026, DJEN de 6/3/2026.)

A gratuidade de justiça deve ser concedida, pois declarada hipossuficiência (salário R$ 1.537,00/mês, embargos), sem impugnação cabal.

Diante desse cenário, dou provimento parcial ao recurso para: (i) fixar o valor da moto em R$ 4.000,00 para alienação; (ii) rejeitar a cobrança de aluguéis; (iii) conceder gratuidade de justiça ao apelante; mantendo a extinção do condomínio e alienação judicial.

Deixa-se de majorar honorários (art. 85, § 11, CPC), ante a sucumbência recíproca.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

9ª SESSÃO ORDINÁRIA EM PLENÁRIO VIRTUAL ( DE 1º A 09 DE JUNHO DE 2026)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Desembargador
ALDARY NUNES JUNIOR

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO
para (i) fixar o valor da moto em R$ 4.000,00 para alienação; (ii) rejeitar a cobrança de aluguéis; (iii) conceder gratuidade de justiça ao apelante; mantendo a extinção do condomínio e alienação judicial.
Embora o voto de relatoria justificado o não cabimento da majoração de honorários advocatícios prevista no art. 85, §11, do CPC, em razão da sucumbência recíproca, faço a ressalva com relação a essa fundamentação específica, considerando que a majoração não se aplica ao caso por motivo diverso: o provimento parcial do recurso. A sucumbência recíproca não afasta a majoração de honorários prevista no referido dispositivo, ao passo que, no presente caso, o que afasta, em verdade, é o provimento parcial do recurso.